Tribunal: TJSP
Processo: 0094312-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONTRARRAZÕES- PRELIMINAR-RECURSO INADEQUADO – Acolhimento- Apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Cabível Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória – Artigo 1.015, Parágrafo Único, do CPC – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, porquanto configurado erro grosseiro –

Ementa:
CONTRARRAZÕES- PRELIMINAR-RECURSO INADEQUADO – Acolhimento- Apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Cabível Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória – Artigo 1.015, Parágrafo Único, do CPC – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, porquanto configurado erro grosseiro – Recurso não conhecido.